Tribunal: TJBA
Processo: 8001982-08.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001982-08.2020.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RODRIGO RODRIGUES GOULART Advogado(s): MARIOSTENES DA ROCHA COSTA, HERTON DE OLIVEIRA SANTANA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS TEIXEIRA DE FREITAS LTDA - SICOOB EXTREMO SUL Advogado(s):PAULO TERCIO BARRETO ARAUJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. SÚMULA 247/STJ. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE PARCIAL CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por RODRIGO RODRIGUES GOULART contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Ação Monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB EXTREMO SUL, reconhecendo a higidez da dívida cobrada com base em contratos bancários de abertura de crédito em conta corrente e cartão de crédito, acompanhados de extratos e demonstrativos de débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a documentação apresentada é suficiente para embasar a ação monitória; (ii) analisar a necessidade de produção de prova pericial; (iii) examinar a eventual abusividade da taxa de juros contratada; e (iv) avaliar a possibilidade de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A documentação juntada aos autos, composta pelos contratos de abertura de crédito em conta corrente e cartão de crédito, acompanhados de extratos e demonstrativos de débito, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, conforme previsto no art. 700 do CPC e conforme interpretação da Súmula 247 do STJ. A ausência de planilha específica de cálculo não compromete o exercício do contraditório, pois os documentos acostados discriminam os valores cobrados de forma adequada, possibilitando a impugnação pelo devedor. A produção de prova pericial contábil é desnecessária quando a controvérsia pode ser dirimida por meio da análise documental e trata exclusivamente de matéria de direito, sobretudo na ausência de impugnação específica pelo devedor. A taxa de juros aplicada ao contrato de cartão de crédito não ultrapassa a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não sendo caracterizada abusividade. No contrato de abertura de crédito em conta corrente, constatou-se que a taxa mensal de 6,90% ultrapassou em mais de uma vez e meia a média de mercado de 4,44% ao mês, o que caracteriza abusividade, devendo os valores serem revistos com base na taxa média do Bacen à época da contratação. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se impõe automaticamente, sendo necessária a demonstração inequívoca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, o que não foi comprovado pelo apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É válida a propositura de ação monitória instruída com contrato de abertura de crédito em conta corrente ou cartão de crédito, acompanhado de demonstrativos de débito, conforme a Súmula 247/STJ. A produção de prova pericial é prescindível quando a controvérsia se limita à interpretação de documentos e à aplicação de normas jurídicas. A taxa de juros remuneratórios pactuada em valor superior a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade, sendo cabível a substituição pela taxa média vigente à época. A inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC depende da demonstração clara da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001982-08.2020.8.05.0256 , em que figuram como Apelante RODRIGO RODRIGUES GOULART e Apelado COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS TEIXEIRA DE FREITAS LTDA - SICOOB EXTREMO SUL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.